Tribunal: TJDFT
Processo: 0718402-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. REMESSA. DEVER DO CARTÓRIO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A PARTE SEJA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Nos termos do art. 232, da Lei Processual, “nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante”.
2. A Portaria Conjunta TJDFT no 83/2018 estabelece que a remessa da carta precatória deve-se dar via malote digital, por meio do PJe, ainda que o processo principal esteja tramitando em suporte físico, ou via Sistema Hermes – Malote Digital, se o PJe não tiver sido implementado no órgão deprecado ou se este utilizar outro sistema para controle da tramitação dos processos (art. 19).
3. É dever da serventia judicial, por ordem do magistrado, remeter a Carta Precatória expedida ao juízo deprecado por meio de malote digital.
4. Não pode o juízo exigir, como condição para remessa eletrônica da Carta Precatória ao juízo deprecado, que a parte seja beneficiária da justiça gratuita por ausência de previsão legal.
5. Recurso conhecido e provido.